Tribunal: TJES
Processo: 5004001-31.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004001-31.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GLEISON DE SOUZA REIS

RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PESCADOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVA DOS DANOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Autor alega ser pescador artesanal prejudicado pelo desastre ambiental e pleiteia indenização solidária das empresas rés: Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.

2.As rés impugnaram a ação. A Vale S.A. sustentou que é apenas acionista da Samarco. A Samarco alegou a inexistência de prova do exercício da atividade pesqueira. A BHP negou responsabilidade pelos fatos narrados. A sentença considerou não demonstrada a condição de pescador do autor, nem o nexo de causalidade com o rompimento da barragem, e julgou improcedentes os pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita e ausência de fundamentação; e (ii) saber se o autor comprovou a condição de pescador artesanal e o nexo de causalidade com os danos alegados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A sentença é válida. Não há julgamento extra petita nem ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

5.O autor não apresentou provas mínimas de sua atuação como pescador artesanal. Não houve apresentação de documentos, como notas fiscais de insumos, cadastros em sistemas públicos ou recebimento de seguro defeso.

6.A prova testemunhal é insuficiente, consistindo apenas em presunções pessoais. O próprio autor admitiu que não pescava, apenas vendia peixes, e que a atividade era paralela à de motorista.

7.Não há comprovação de que o rompimento da barragem tenha impactado a fauna do rio onde supostamente exercia pesca, nem houve proibição oficial da atividade pesqueira.

8.Inexistindo comprovação do exercício da atividade, do dano e do nexo causal com a conduta das rés, não há fundamento para a indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do exercício da atividade profissional alegada impede o reconhecimento do direito à indenização. 2. A responsabilidade civil exige a presença de dano, conduta e nexo causal, não configurados quando não demonstrado o exercício da atividade impactada pelo fato lesivo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5004001-31.2022.8.08.0047

RECORRENTE: GLEISON DE SOUZA REIS

RECORRIDAS: VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PESCADOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE PROVA DOS DANOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Autor alega ser pescador artesanal prejudicado pelo desastre ambiental e pleiteia indenização solidária das empresas rés: Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.

2.As rés impugnaram a ação. A Vale S.A. sustentou que é apenas acionista da Samarco. A Samarco alegou a inexistência de prova do exercício da atividade pesqueira. A BHP negou responsabilidade pelos fatos narrados. A sentença considerou não demonstrada a condição de pescador do autor, nem o nexo de causalidade com o rompimento da barragem, e julgou improcedentes os pedidos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita e ausência de fundamentação; e (ii) saber se o autor comprovou a condição de pescador artesanal e o nexo de causalidade com os danos alegados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A sentença é válida. Não há julgamento extra petita nem ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988.

5.O autor não apresentou provas mínimas de sua atuação como pescador artesanal. Não houve apresentação de documentos, como notas fiscais de insumos, cadastros em sistemas públicos ou recebimento de seguro defeso.

6.A prova testemunhal é insuficiente, consistindo apenas em presunções pessoais. O próprio autor admitiu que não pescava, apenas vendia peixes, e que a atividade era paralela à de motorista.

7.Não há comprovação de que o rompimento da barragem tenha impactado a fauna do rio onde supostamente exercia pesca, nem houve proibição oficial da atividade pesqueira.

8.Inexistindo comprovação do exercício da atividade, do dano e do nexo causal com a conduta das rés, não há fundamento para a indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do exercício da atividade profissional alegada impede o reconhecimento do direito à indenização. 2. A responsabilidade civil exige a presença de dano, conduta e nexo causal, não configurados quando não demonstrado o exercício da atividade impactada pelo fato lesivo.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por
Gleison de Souza Reis
em face de
Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.
, na qual a parte autora alega ser pescador artesanal e sustenta que sua atividade profissional foi significativamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Requer a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A requerida Vale S.A., em contestação (ID 11709716), argumenta que é apenas acionista da Samarco e, por isso, não pode ser responsabilizada.

A Samarco Mineração S.A. (ID 11709644) sustenta a ausência de comprovação do exercício da atividade de pesca artesanal por parte do autor, afastando, assim, o dever de indenizar.

A requerida BHP Billiton Brasil Ltda. (ID 11709715) alega inexistência de responsabilidade pelos fatos narrados e nega a ocorrência de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 11709735) que
julgou improcedentes
os pedidos.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11709737), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega que as teses constantes na petição inicial não teriam sido devidamente analisadas. No mérito, sustenta estar comprovada a condição de pescador de subsistência. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelas rés Samarco e Vale (IDs 11709754 e 11709757). A requerida BHP, embora intimada, não se manifestou (ID 11709759).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, ante a verossimilhança das alegações.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, considerando que da análise do comando decisório observa-se que o magistrado sentenciante em momento algum adotou fundamento diverso para decidir a questão. Pelo contrário, menciona a questão do Rio Cricaré e informa, mais à frente, que não houve contaminação do rio pelos rejeitos de minério, sendo que o alegado pela autora pode advir da salinização da água, ou seja, fato alheio ao ocorrido com a barragem.

Rejeito
, igualmente, a preliminar de ausência de fundamentação, pois a sentença encontra-se suficientemente motivada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e do art. 93, IX, da CF, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando a análise dos pontos essenciais à solução da controvérsia.

No mérito, é caso de manutenção da sentença.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora objetiva a indenização por danos materiais (auxílio financeiro), além de danos morais, Para tanto, afirma ser pescador artesanal, tendo sua atividade profissional sofrido impacto significativo, por conta do rompimento da barragem de Fundão e Santarém pertencentes a Mineradora Samarco.

Da sentença colhe-se que:
“(...) O autor não carreou aos autos qualquer documento hábil à demonstração de seu fato: não vieram notas fiscais de aquisição de insumos (linhas, anzóis etc.), comprovantes de recebimento de auxílio defeso, cadastros em sistemas públicos (inclusive, mas não limitado ao CAD Único) ou outros tantos capazes de demonstrar os fatos narrados. Some-se a tanto a ausência de nexo de causalidade entre a suposta cessação da alegada atividade de pesca e o rompimento da barragem de Mariana. De fato, o autor informa que atividade tornou-se pouco rentável, pelo que optou pela mudança de foco na atividade profissional, sendo que a testemunha não foi capaz de informar a razão para a cessação da atividade (trouxe apenas presunções pessoais). Também merece destaque o fato de não haver ocorrido qualquer proibição de pesca por parte de qualquer autoridade ou agência ambiental, ao mesmo temo em que nem a testemunha e nem a autora foram capazes de informar sobre a existência de rejeitos da barragem nos Rios deste Município. (...)”.

Partilho do entendimento posto na sentença recorrida de que não restou comprovado nos autos o exercício de atividade de pesca por parte do recorrente, ônus que lhe incumbia.

A mera apresentação de declaração unilateral que atuava como pescador de subsistência não é suficiente para comprovar suas alegações. A prova testemunhal, ouvida como informante, também não conduz a outra conclusão, uma vez que confirmou esses fatos de maneira genérica, baseando-se em impressões pessoais, o que é insuficiente para a comprovação pretendida.

Veja que, em sede de audiência (ID 11709734), o próprio autor informou
“ que trabalhou cerca de 04 anos como motorista; que anteriormente a isto trabalhava como vendedor de pescados; que não pescava apenas vendia peixes; que possuía um ponto comercial para a venda de pescados no município de Conceição da Barra; que seu tio é que era o pescador e o depoente o vendedor; que a atividade de pesca era exercida concomitantemente com a atividade de motorista; que seu tio pescava em várias regiões inclusive na região de Minas e no alto mar; que a peca em auto mar não foi proibida; que não sabe se a pesca foi proibida nos demais pesqueiros do seu tio; que após o rompimento da barragem de mariana continuou com a atividade de venda de pescados por cerca de 02 anos; que após este prazo a pesca se tornou pouco rentável razão pela qual começou a focar mais em sua outra atividade profissional”.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar, minimamente, a verossimilhança de suas alegações, não atendendo ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. Nesse sentido, colaciono precedentes do Egrégio TJES que corroboram a improcedência de pedidos indenizatórios fundados em alegações genéricas e não comprovadas de exercício de atividade pesqueira ou impacto ambiental decorrente do desastre de Mariana:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO (MARIANA-MG). DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora existam vários precedentes deste sodalício que reconhecem que a comunidade de Regência do Município de Linhares-ES também foi afetada com o desastre ambiental ocorrido em 05 de novembro de 2015 que culminou na poluição do Rio Doce com os rejeitos oriundos da barragem da SAMARCO de Fundão (Mariana-MG), certo é que há exigência da demonstração de prova sobre o dano material afirmado, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC. 2.
No caso, as provas produzidas pelo apelante, tanto a documental como a testemunhal, são insuficientes para demonstrar cabalmente que ele ao tempo do desastre ambiental exercia profissionalmente e de forma contínua os ofícios de borracheiro, mecânico e pescador, bem como a receita daí angariada e, por conseguinte, que ele deixou de perceber, valendo acrescentar que o direito não alberga o dano hipotético
. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190025251, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADAS. PESCADOR ARTESANAL. DANO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DO OFÍCIO DE PESCADOR ARTESANAL AO TEMPO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante dos pedidos iniciais, da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas em fase recursal, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar: se houve nulidade da sentença e se há prova capaz de demonstrar a atividade pesqueira do apelante. 2. Acerca das nulidades alegadas, entendo que a sentença não padece de nenhuma delas, tendo em vista que o apelante não indicou de maneira expressas as provas que pretendia produzir quando intimado do despacho de fls. 170, que permitiu às partes a indicação das provas e meios pretendidos. Não há nulidade quanto a ausência de inversão do ônus da prova, tendo em vista que o juízo de origem manteve tal ônus em relação ao apelante quanto a sua condição de pescador e a correlação com o rompimento da barragem em eventuais danos morais e materiais, como a redução da renda, pontos que, ainda que determinada a inversão, seriam de sua competência a produção, sobretudo em razão da simplicidade de tais provas. 3.
Quanto à condição de pescador, não vejo como divergir da conclusão alcançada pelo juízo de origem, na medida em que não existem provas de que o apelante exercia o ofício da pesca artesanal no Município de São Mateus ao tempo do suposto dano ambiental. Isso porque, aliada a ausência de elementos probatórios neste sentido, o juiz sentenciante fora extremamente diligente ao oficiar o INSS e apurar que ao tempo do desastre ambiental o apelante era aposentado e nunca houvera requerido, tampouco recebido, seguro defeso, hipóteses que, aliadas à falta de provas, afastam a alegação de ser pescador
. 4. Por derradeiro, embora a falta de prova da condição do apelante de pescador já fosse suficiente para o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, o apelado trouxe provas que apontam a ausência de impacto ambiental na região de residência do apelante, conforme mídia de fl. 206. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180059264, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021) (destaquei).

Lembro que não estamos diante de relação regida pelo CDC, motivo pelo qual é incabível a inversão do ônus da prova, cabendo exclusivamente ao autor, ora recorrente, a comprovação dos fatos alegados. De mais a mais, a entrada de água salgada no estuário de rios ocasiona a morte dos peixes em razão do excesso de salinização da água, conforme bem observado pelo magistrado de piso, não existindo relação comprovada de causa e efeito (ao menos concausa) de que os rejeitos do desastre de Mariana também estejam impactando a fauna do rio onde o autor alega exercer pesca de subsistência.

Dessa forma, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil – dano, conduta e nexo causal –,
não há falar em indenização por danos materiais ou morais
.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
O Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)